Tribunal: STF
Processo: HC 255130
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Abilio dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, à fixação de regime diverso do fechado e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, considerando a quantidade de droga apreendida e o modus operandi. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal a quo constatou que o agravante não se enquadra como pequeno traficante, mas sim como alguém envolvido de forma habitual em atividades ilícitas, evidenciado pela apreensão de 5.500 gramas de cocaína e pelo modus operandi. 



    4. A jurisprudência consolidada respalda a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 sem reexame do conjunto probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    5. A imposição do regime fechado se justifica pela gravidade concreta do delito, e o agravante não preenche os requisitos para a substituição da pena por medidas restritivas, considerando a condenação superior a 4 anos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é justificada pela habitualidade na prática delitiva e pela quantidade de droga apreendida. 



    2. O regime fechado é adequado à gravidade concreta do delito e à condenação superior a 4 anos". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada.



    (HC 877.867 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese requer “seja aplicado à pena do paciente o redutor especial do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, e redimensionada a pena seja aplicado o regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, por consequência, seja a corporal substituída por restritiva de direitos”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme colacionado aos autos (eDoc 12, fl. 18), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde “08 de abril de 2025”) .



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente